Tribunal: TJMT
Processo: 1014925-09.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014925-09.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO E O SEGUNDO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA –
QUANTUM
MAJORADO –
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014925-09.2022.8.11.0041

APELANTES: BANCO BRADESCO S/A E GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(requerente) e por
BANCO BRADESCO S/A
(requerido), contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A primeira apelante,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, em suas razões recursais, expõe que a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10 a 20%).

Descreve que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Sustenta que o caso específico destes autos versa sobre o trabalho desenvolvido na Ação de Execução nº. 0002108-72.1995.8.11.0041, movida em desfavor de JOÃO BATISTA FORTES–ME e JOÃO BATISTA FORTES, que tramita na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, pugnando pelo pagamento do valor de R$75.860,61 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

Relata que os atos que foram praticados durante o trâmite do feito, em síntese, correspondem à penhora de veículo e outros bens móveis; à suspensão da execução em razão da oposição de Embargos à Execução; após o julgamento dos embargos, cuja sentença transitou em julgado em 2002, a autora pleiteou o prosseguimento com a avaliação, cujo laudo avaliou os bens em R$11.230,00 (onze mil, duzentos e trinta reais), tendo havido a arrematação, em março de 2003, de um veículo pelo valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o qual foi levantado pelo banco exequente; a segunda praça em relação aos demais bens móveis penhorados foi negativa; o feito prosseguiu com a tentativa de localização de outros bens para penhora e houve pedido de suspensão em 2004 para tentativa de localização de outros bens penhoráveis, o que foi deferido em 2005; em 2010 houve pedido de desistência dos outros bens móveis penhorados e nova tentativa de localização de bens.

Narra que o processo foi redistribuído em razão da criação das Varas Especializadas em Direito Bancário, sendo deferida a desistência da penhora e o pedido de tentativa de localização de bens via Bacenjud, o que restou infrutífero.

Informa que houve novo pedido de tentativa de localização de bens em 2012, com juntada de comprovação de inexistência de bens imóveis e que a busca de bens via Infojud foi infrutífera.

Aduz que em 2014 o banco exequente pediu a suspensão da execução, uma vez que estava diligenciando na busca de bens dos executados, o que foi deferido.

Expõe que “
após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor êxito no processo que se encontrava sob seu patrocínio há mais de vinte e quatro anos e no qual defendeu diligentemente os interesses do banco, inclusive com a penhora e arrematação de bem em hasta pública
” (sic).

No mais, argumenta que o valor econômico em questão, segundo o valor atualizado da causa, é de R$3.323.794,49 (três milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

A par desses argumentos, almeja “
majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC”
(sic), e, subsidiariamente, “m
ajorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)
” (sic) (Id. 174491266).

O segundo apelante,
BANCO BRADESCO S/A
, preliminarmente, pugna pela nulidade da sentença, em razão da ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e pelo suposto caráter “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

Ainda almeja o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pois o pagamento de honorários de sucumbência é devido pelo adversário derrotado ao causídico do vencedor, cuja verba é fixada pelo magistrado da causa originária.

No mérito propriamente dito, argumenta que existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo escritório autor apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido.

Explana que a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes.

Reforça que o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1) quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2) quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3) quando do êxito, se houver (condição suspensiva).

Argumenta acerca da impossibilidade de nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada.

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide –, além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito ou seja reduzido o valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomando-se por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no feito (Id. 172133805).

As contrarrazões foram apresentadas, respectivamente, nos Ids. 174491271 e 174491272, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda apontado, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso da parte autora diante da ausência do recolhimento do preparo e ausência de interesse recursal da Galera Mari.

O
BANCO BRADESCO S/A
recolheu preparo, conforme Id. 174721155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao mérito da questão, importante analisar as preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco.

De início, o banco recorrente suscita a inadmissibilidade do recurso proposto pela parte autora diante do não recolhimento do preparo.

Verifica-se da decisão de Id. 174491254 que a magistrada deferiu o benefício de justiça gratuita, sob o fundamento de que fora aplicado ao caso a Lei Estadual nº. 11.077/2020.

Contudo, a instituição, devidamente intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, operando-se, dessa forma, a preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do CPC, uma vez que é vedado à parte discutir questões já decididas.

Em outros termos, em face desta decisão, não foi interposto nenhum tipo de recurso, sendo que o meio hábil seria o agravo de instrumento a ser processado perante este Sodalício (art. 1.015, V), circunstância não observada pelo recorrente.

Assim, mostra-se inviável o reexame da matéria, pelo qual
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade/não conhecimento do recurso.

Ainda em sede preliminar, a instituição financeira sustenta a
nulidade da sentença por ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e por julgamento ‘extra petita’.

É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

In casu
, a magistrada sentenciante pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

Desse modo, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015, de modo que
rejeito
a prejudicial.

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento da tese de
nulidade por julgamento ‘extra petita’
, portanto não é verdade que a sentença contém natureza diversa do pedido da petição inicial.

Observa-se que o escritório requerente pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo, não procede a arguição de julgamento ‘extra petita’, de modo que também a
rejeito
.

A preliminar de
inépcia da inicial
e a
falta de interesse de agir por inadequação da via eleita
, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato que era de 18% (dezoito por cento), sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos do Processo nº. 00002108-72.1995.8.11.0041 em trâmite na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, cuja ação foi distribuída em 02/10/1995, tendo laborado até 19/11/2020.

Aliado a isso, a narrativa fática é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial, sendo o meio utilizado adequado à pretensão resistida, conforme já mensurado em linhas pretéritas, portanto,
não merece prosperar as preliminares em voga
.

Também preliminarmente, o banco apelante alega a
ausência de interesse recursal
, uma vez que foi dada à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a magistrada na origem julgou procedente o pedido inicial em R$15.000,00 (quinze mil reais), de modo que endente que em nada sucumbira.

Todavia, a irresignação também não deve prosperar, porque na ação de arbitramento o valor da causa é atribuído por estimativa. Assim, igualmente
rejeito
esta preliminar.

Por último, no que diz respeito a
ilegitimidade passiva
, cumpre dizer que não há na petição inicial pedido para que o Bradesco pague “honorários de sucumbência” em favor do escritório de advocacia requerente.

O requerente busca o arbitramento de honorários decorrentes de relação contratual havida, ante a inexistência de previsão contratual específica acerca da forma de remuneração em caso de rescisão antecipada, pois a justa remuneração prevista no contrato somente seria alcançada em caso de êxito.

No entanto, com a rescisão antecipada, o banco demandado impediu que a parte autora continuasse a trabalhar pelo melhor êxito na ação objeto destes autos, e considerando que os serviços foram prestados pela banca de advogados, a instituição financeira
é sim parte legítima
para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados pela requerente.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

A questão posta em debate diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios, no que tange à Ação de Execução nº. 0002108-72.1995.8.11.0041, movida em desfavor de JOÃO BATISTA FORTES–ME e JOÃO BATISTA FORTES, que tramita na 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, pugnando pelo pagamento do valor de R$75.860,61 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos).

Segundo situação fática apresentada, a ação foi ajuizada em 02/10/1995, por intermédio do escritório autor, que atuou no feito até 19/11/2020.

É possível atestar dos autos que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios em 19/02/2016 (Id. 174491203) e demais aditivos, rescindido unilateralmente em 19/11/2020, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id. 174491210), cujo pagamento está estipulado na Cláusula 6 do pacto, que possui a seguinte redação:

“6
. DOS HONORÁRIOS:

Por todos os serviços prestados objeto deste “contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula em conformidade com a modalidade dos serviços ou fazes adiante previstas
;”

A controvérsia recursal gira em torno da impossibilidade do arbitramento de honorários em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, bem como do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, que no presente caso foi arbitrado pela magistrada na origem em R$15.000,00 (quinze mil reais), ante a destituição do autor apelante antes do término da demanda.

Pois bem. Nos termos do Estatuto da Advocacia – Lei nº. 8.906/1994, a ação de arbitramento de honorários é cabível na ausência de estipulação expressa sobre a remuneração do causídico:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

No caso dos autos, nota-se que embora existente Termos de Quitação juntados aos autos pela instituição demandada, devidamente assinado pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente o direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados entre 31/05/2016 e 10/03/2020 (Id. 174491244),
não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela parte autora em favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma
, a não legitimar, somente com base em tal documento, a improcedência do pedido. Confira-se:

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial em casos análogos:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários. A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ-MT - AC: 10145382820218110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Questão assemelhada, inclusive envolvendo as mesmas partes aqui litigantes, também já foi
recentemente
por mim analisada quando do julgamento do recurso de apelação nº. 1005538-67.2022.8.11.0041, apreciado na sessão do dia
02/08/2023
, cujo entendimento foi, inclusive, respaldado pelo eminente 2º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha após pedido de vistas.

No caso em análise, extrai-se do processado que a parte requerente foi contratada para prestar serviços advocatícios em favor da ré, nos termos do contrato de prestação de serviços.

Cumpre ressalvar que, apesar da indispensável provocação judicial, os honorários fixados por arbitramento pelo juiz não devem ser confundidos com os honorários de sucumbência, visto que não possuem natureza processual e independem do resultado da demanda.

Para a fixação dos honorários, o juiz deve observar os critérios do art. 85, § 2º do CPC.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou na Ação de Execução nº. 0002108-72.1995.8.11.0041, movida em desfavor de JOÃO BATISTA FORTES–ME e JOÃO BATISTA FORTES,
desde o protocolo da petição inicial em 02/10/1995 até novembro de 2020
.

Os trabalhos realizados estão assim descritos no Id. 174491200:

“A ação foi ajuizada em 02/10/1995 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários. O executado foi citado pelo Oficial de Justiça em 24/10/1995.

A parte executada compareceu aos autos indicando bens móveis a penhora, bem como permaneceu como fiel depositária. Contudo, o exequente não concordou com os bens indicados pelo Executado, uma vez que não foi indicado o estado, o local, nem os valores avaliados dos bens.

Assim sendo, requereu a penhora de veículo de propriedade do executado, qual seja, uma caminhonete Chevrolet modelo D-20, e, caso os bens indicados pelo executado fossem localizados pelo sr. oficial de justiça, que fossem os mesmos igualmente arrestados.

O Oficial de Justiça penhorou os bens indicados, nomeando o devedor como depositário fiel.

O executado manifestou-se nos autos pugnando pela anulação da segunda penhora, referente aos bens móveis indicados pelo executado. Argumentava o executado que a penhora foi realizada quando os autos já se encontravam suspensos devido aos Embargos à Execução opostos, e que não houve manifestação anterior da exequente nos autos.

O autor impugnou a manifestação.

O feito foi suspenso enquanto aguardava o julgamento dos Embargos à Execução. Após a sentença, o autor requereu que os autos fossem remetidos à Contadoria para sua atualização nos termos da decisão proferida, bem como a avaliação dos bens penhorados.

O autor concordou com os valores avaliados e solicitou a designação de datas para hasta pública. Nesse sentido, um dos bens foi vendido para a Sra. Cibele Nunes Vieira, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e entregue espontaneamente pelo devedor diretamente a arrematante. A segunda tentativa de vender os demais bens penhorados foi negativa.

O autor requereu a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores depositados, com a consequente atualização dos cálculos considerando o recebimento parcial.

Em seguida, o autor requereu a suspensão do feito, pelo prazo de 1(um) ano, até que seja possível a localização de bens passíveis de penhora em nome do devedor.

Após o fim do período de suspensão, o autor manifestou pela desistência da penhora efetuada, tendo em vista a defasagem dos bens diante o lapso temporal. Além disso, juntou o demonstrativo atualizado do débito, que perfazia o montante de R$ 679.011,21 (seiscentos e setenta e nove mil, onze reais e vinte e um centavos), bem como requereu a penhora on-line via sistema BACENJUD.

A tentativa de penhora foi infrutífera, e, frente a isso, o exequente requereu a suspensão do feito enquanto não localiza bens passíveis de penhora.

O pedido foi indeferido e, em sequência, o autor solicitou que fosse expedido ofício a Delegacia da Receita Federal para que fosse solicitadas informações quanto às últimas declarações de renda e bens dos executados. Além disso, juntou diversos comprovantes que demonstram as diligências realizadas junto aos cartórios registrais da comarca de Cuiabá e vizinhas.

Tendo em vista tentativa negativa, o autor requereu a suspensão pelo prazo de 1 (um) ano, uma vez que estava diligenciando bens dos executados.

Após todo este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva.”

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento.

Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Tem-se que o valor originário dado à causa foi na ordem de R$75.860,61 (setenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), e que segundo informado nas razões recursais, atualizado remonta à quantia de R$3.323.794,49 (três milhões, trezentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento, como a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é relativamente alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
(aproximadamente 15 anos), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (Cuiabá– MT) e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, por coerência aos precedentes de minha relatoria, inclusive levando-se em consideração recurso apreciado na mesma sessão de julgamento com valores e tempo de atuação similares (RAC nº. 1005496-18.2022.8.11.0041), entendo que o valor deve ser majorado para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.
Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10239230520188110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais).
”
(N.U 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, apenas para majorar os honorários para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO BRADESCO S/A
.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023